Tribunal: TJES
Processo: 0005447-10.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005447-10.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), são devidos honorários recursais quando presentes os requisitos cumulativos: (i) decisão recorrida publicada a partir da vigência do CPC/2015; (ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (iii) condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem.

5. No caso concreto, verifica-se que todos os requisitos para a majoração dos honorários recursais estão presentes, uma vez que a decisão recorrida foi publicada após a entrada em vigor do CPC/2015, o recurso de apelação foi desprovido, e houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem.

6. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios, deixando de observar o disposto no art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É devida a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, quando a decisão recorrida for publicada após a entrada em vigor do CPC/2015, o recurso for não conhecido ou desprovido, e houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos pelo
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
contra o acórdão de ID 9332778, que, à unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões recursais de ID 9651446, a
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
sustentou a existência de omissão no julgado, pois, em que pese ter negado provimento ao apelo interposto pelo Ente Público Municipal, deixou de majorar os honorários recursais na forma prescrita pelo art. 85, §11 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos pelo
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
contra o acórdão de ID 9332778, que, à unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões recursais de ID 9651446, a
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
sustentou a existência de omissão no julgado, pois, em que pese ter negado provimento ao apelo interposto pelo Ente Público Municipal, deixou de majorar os honorários recursais na forma prescrita pelo art. 85, §11 do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

No caso em exame, de fato, verifico que o pronunciamento judicial incorreu no alegado vício de omissão.

Afinal,
“De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários recursais ‘... quando presentes os seguintes requisitos cumulativos:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso'"
(
vide
EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção,julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017), o que sói justamente haver
ocorrido
no caso sob exame.

Neste sentido, compulsando os autos com especial atenção aos critérios trilhados no precedente mencionado, verifica-se que a sentença combatida foi publicada em
01/12/2021
; o recurso de apelação cível do autor foi
desprovido
; além do que houve
sim
condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Embargante na origem, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §4º, III do CPC.

Destarte, é de se verificar que a questão levantada configura sim mácula do julgado, e não mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois,
diante do desprovimento
do apelo cível interposto pelo autor, tenho que
não
restou observada na íntegra a regra do §11 do art. 85, do CPC, assim redigido:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Não obstante, considerando a ressalva legalmente prevista, no sentido de que os honorários recursais não devem ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 86 do NCPC, para a fase de conhecimento, vale dizer, devem observar o piso de 10% (dez por cento) e o teto de 20% (vinte por cento),
determino a majoração dos honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa
.

Neste sentido, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. 1. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão; 2. Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela embargante, observa-se que, de fato, não foi conhecida a apelação interposta pela empresa embargada, mas não houve a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação; 3. Constata-se a ocorrência da referida omissão pois, conforme o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (STJ; AgInt-AREsp 2.222.289/AP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 27/03/2023); 4. Recurso conhecido e provido, a fim de suprir a omissão existente no v. acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargado ao patrono da embargante, para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado. (TJES, ED na AP, Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 07/06/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
, SANANDO
a omissão apontada no julgado,
MAJORAR
os honorários recursais devidos à parte Embargante para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar